Tribunal: TJES
Processo: 0007239-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007239-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007239-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ VENANCIO PEGADO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por
JOSE VENANCIO PEGADO NETO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciado o pedido de redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de para a circunstância do art. 59 do CP negativada.

Inicialmente, vale esclarecer que, ao me debruçar novamente sobre as razões recursais, constatei que a referida tese defensiva não foi oportunamente alegada, e neste momento, configura verdadeira inovação em sede recursal, inadmitida em sede de Embargos de Declaração, que se prestam, tão somente, para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).
[...](AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.304.311/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.